Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA PACIENTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA LASTREADA NA INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à ora recorrente após ter sido submetida à cirurgia bariátrica.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 2.1. No caso dos autos, a despeito do que alega a autora, percebe-se que, em suas razões recursais, a operadora do plano de saúde rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entendem que o aludido provimento jurisdicional deve ser reformado.
3. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem o dever de determinar a produção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 3.1. O douto Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 5.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. A negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação de eventuais danos extrapatrimoniais.
7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.